Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016051-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[OVIDIA NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 160.271.911-04 (RECORRIDO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
CONCLUSÃO N°
5/1a TR-TJMT.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática (
id. 283892898 - R.I. no 1016051-46.2024.8.11.0002
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, com afastamento do dano moral.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, apesar de indicado o fato lesivo (protesto
indevido
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial.

Ademais, cumpre destacar que não se admite a realização de diligências pelo juízo em grau recursal, pois este não é o momento processual adequado para a produção de provas. Ressalta-se, ainda, que é plenamente viável a consulta aos extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito em nome próprio.

Dessa forma, restando ausentes no feito originário os extratos oficiais SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 anos, com indicação clara da inexistência de registros (
anteriores/posteriores
) em nome do consumidor, inexiste erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impondo o não acolhimento dos embargos.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025